Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO RECOMENDÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer apenas a reforma da sentença para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direito, com fulcro no art. 44, §3o, do Código Penal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54088860).
5. Consoante o art. 44, §3o, do CP, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime.
6. De fato, a reincidência genérica não é motivo suficiente para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, conforme entendimento do STJ. No caso, no entanto, embora o apelante não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime de homicídio, com trânsito em julgado em 26/09/2017 (processo no 2016.09.1.001299-5 – ID 53563047).
7. Portanto, em face do crime doloso anteriormente praticado pelo apelante, mediante violência à pessoa, a medida substitutiva não é considerada socialmente aceitável (AgRg no AREsp 2389445/SC, DJe 28/11/2023).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.